Tribunal: TJDFT
Processo: 0707785-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707785-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ítalo Colares de Araújo Agravado: Fayed Antoine Traboulsi D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ítalo Colares de Araújo contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0729205-29.2021.8.07.0001, assim redigida: “I - Antes de tudo, verifico que a decisão de id. 142874647 não foi publicada em nome do advogado do executado, à fatal de cadastro no sistema informatizado. II - Desta forma, com o cadastro do nobre advogado Kleber Ogawa dos Santos (constituído pelo executado, instrumento de mandato de id. 139003634), restituo-lhe o prazo recursal da aludida decisão, que terá início com a publicação desta decisão. III - A avaliação do imóvel fica homologada, porque não houve impugnação (id. 137827152: R$ 300.000,00). IV. Preclusa a decisão de id. 142874647, serão ultimadas as seguintes diligências: 4.1. Para atender ao disposto no art. 885 do CPC, estabeleço, desde já, que a venda, em primeiro leilão, deverá observar o preço mínimo de avaliação e, em segundo leilão, pelo menos 70% (setenta por cento) da avaliação. 4.2. O pagamento deverá ser à vista ou em prestações, estas de conformidade com o art. 895 e seguintes do CPC. 4.3. O edital deverá ser publicado no DJe e no site do TJDFT, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do leilão, com intimação das partes (art. 887 do CPC). 4.4. As demais publicidades ficarão a cargo do leiloeiro a ser designado. 4.5. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, aqueles descritos no art. 889 do CPC, que no caso são as partes; 4.6. Na forma do parágrafo único do art. 889 do CP, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. 4.7. Além das hipóteses descritas no § 5o do art. 903 do CPC, o arrematante poderá desistir da arrematação, no prazo de 10 (dez) dias seguintes, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito (inclusive a título de comissão do leiloeiro), se houver oposição de embargos de terceiro. 4.8. Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o preço da arrematação, observada a ordem de preferência (§ único do art. 130 do CTN c/c art. 908, § 1o, do CPC). Publique-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 44318409), em síntese, que deve ser desconstituída a penhora do bem imóvel situado na QI 8, Bloco E, Apartamento 212, Guará I, em razão de sua natureza de bem de família. Argumenta que foram coligidos aos autos do processo de origem elementos probatórios suficientes para demonstrar o caráter impenhorável do bem aludido. Verbera que a despeito de ter sido efetivada sua citação em endereço diverso, esse fato ocorreu em virtude de ainda frequentar a residência de seus 2 (dois) filhos, tendo sido encontrado no local pelo oficial de justiça. Assevera que a certidão elaborada pelo oficial de justiça, a respeito da vistoria e avaliação do imóvel objeto da penhora evidencia que o referido procedimento fora efetivado na presença do morador, ora recorrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja desconstituída a penhora do bem imóvel situado na QI 8, Bloco E, Apartamento 212, Guará I. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidas aos presentes autos (Id. 44318410). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso a recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presentes hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da penhora do bem imóvel de propriedade do agravante, situado na QI 8, Bloco E, Apartamento 212, Guará I. A respeito da proteção ao bem de família a análise da impenhorabilidade deve partir da premissa estabelecida pelo preceito contido no art. 226, caput, da Constituição Federal, segundo o qual “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. Com efeito, os dispositivos infraconstitucionais aplicáveis ao caso devem ser interpretados em harmonia com o referido comando constitucional, para que seja assegurada a efetividade da proteção à entidade familiar, com destaque para o art. 5o da Lei no 8.009/1990, cuja redação previu que “considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. Nesse sentido está claro que a Lei no 8.009/1990 protege o único imóvel residencial do devedor contra eventuais expropriações, ainda que esteja eventualmente cedido a familiares, filhos, enteados ou netos, que nele residam. Ocorre que o recorrente não produziu elementos de prova suficientes para demonstrar que a penhora recaiu sobre bem de família. Note-se que o instrumento que consubstancia a confissão de dívida declarada pelo agravante (Id. 100799691 dos autos do processo de origem) indica como seu endereço residencial o imóvel situado na QI 18, Conjunto B, Casa 104, no Guará I, do mesmo modo que a nota promissória constante no Id. 100799691, fl. 4, dos autos do processo de origem. O recorrente, no entanto, não foi encontrado para citação no endereço aludido (Id. 102761682 dos autos do processo de origem). Foram promovidas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis (Id. 105234601 dos autos do processo de origem), oportunidade em que foram identificados diversos outros endereços atribuídos ao agravante. O credor também informou novo endereço, encontrado em consulta aos autos do processo no 0702172-25.2021.8.07.0014, situado na Área Especial 4, Módulo B, Apartamento 1306, no Guará II-DF, local em que o recorrente foi efetivamente encontrado para citação, nos termos da certidão referida no Id. 111369621 dos autos do processo de origem. Nesse contexto, o agravante alega que a despeito de ter sido efetivada sua citação em endereço diverso do bem imóvel objeto da penhora, esse fato ocorreu em virtude de ainda frequentar a residência de seus 2 (dois) filhos, tendo sido encontrado no local pelo oficial de justiça. Esse argumento, no entanto, não veio acompanhado de nenhum elemento de prova apto a corroborá-lo. Note-se que o oficial de justiça que efetivou a citação do recorrente em seu endereço residencial deixou consignado que, na ocasião, não procedeu à penhora de bens móveis em virtude de não ter identificado esses itens no local. Ademais o agravante afirmou que não tem bens bens passíveis de penhora (Id. 135331705 dos autos do processo de origem). Convém ressaltar, ainda, que a certidão referida no Id. 137827152 dos autos do processo de origem, não evidencia que o recorrente reside no imóvel objeto da penhora. Note-se que o oficial de justiça não encontrou o agravante inicialmente no local, tendo sido necessária a marcação de data e horário específicos para que fosse procedida a vistoria e a avaliação do imóvel. Constata-se, assim, que o endereço do bem imóvel objeto da penhora é diverso do informado pelo agravante no instrumento de confissão de dívida, além de divergir também do local em que fora efetivamente encontrado para citação. Ademais, convém ressaltar que foram identificados diversos outros endereços atribuídos ao recorrente nos sistemas informatizados consultados pelo Juízo singular. Assim, não é possível concluir que o bem em questão, situado na QI 8, Bloco E, Apartamento 212, Guará I, é o único imóvel utilizado pelo recorrente para moradia permanente, de modo a ser protegido pela regra da impenhorabilidade do bem de família. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente não revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade do provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator